Tribunal: STF
Processo: RE 375857
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL.
   INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL DE MATÉRIA DISCUTIDA NO
   ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO
   DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
   PRECEDENTES. AGRAVOS IMPROVIDOS.
I - Não ocorre inovação de
   matéria alegada em recurso extraordinário a impugnação de questão
   debatida no acórdão recorrido, ainda que não argüida na petição
   inicial do feito.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a apreciação das questões relativas à compensação dos
   valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de
   correção monetária e de juros dependem da análise de normas
   infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes.
III - Agravos regimentais
   improvidos.